Tribunal: STF
Processo: HC 255439
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente investigado como incurso no art. 334-A, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido reconhecimento da nulidade das provas.



    III. Razões de decidir



    3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no rol taxativo do art. 102, I, i, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.